Tribunal: TJMT
Processo: 1004959-82.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004959-82.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Compromisso, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DAIANA FERREIRA DE ALMADA - CPF: 027.119.493-62 (ADVOGADO), DAIANE CONCEICAO DA SILVA - CPF: 044.113.051-86 (AGRAVANTE), TIAGO MATOZO DE SOUZA - CPF: 035.502.291-51 (AGRAVANTE), LOTEADORA ASSAI S/S LTDA - CNPJ: 07.267.254/0001-10 (AGRAVADO), GUSTAVO ANTONIO BARBOSA DE SOUZA - CPF: 006.323.449-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – PRETENSÃO DE SUSPENDER AS OBRIGAÇÕES DO CONTRATO E INIBIR OS EFEITOS DECORRENTES DA MORA – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDERIDO – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – PROBABILIDADE DO DIREITO QUE NÃO SE VERIFICA – QUESTÃO QUE ENVOLVE MATÉRIA FÁTICA E DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II – No caso vertente, ao contrário dos argumentos da parte recorrente, a pretensão de suspender a negativação perante os órgãos de proteção ao crédito não está adstrita ao simples inconformismo em relação ao contrato discutido na lide, mas, sim, depende de prova contundente do abuso ou ilegalidade praticada pela parte agravada, o que, no atual momento da lide, ainda não se evidencia.

III - Cumpre registrar que os recorrentes pleiteiam a rescisão contratual de forma unilateral, permanecendo no imóvel e sem quitar as parcelas do contrato firmado perante a agravada, hipótese que reforça a impossibilidade de deferimento da tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
DAIANE CONCEIÇÃO DA SILVA e TIAGO MATOZO DE SOUZA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual de nº 1016517-40.2020.8.11.0015, ajuizada em face da
LOTEADORA ASSAÍ S/S LTDA
, indeferiu o pedido de tutela de urgência com que pretendiam impedir que a agravada incluísse seus nomes nos órgãos de proteção ao crédito.

Para tanto, os agravantes alegam que, em virtude de problemas financeiros, pleitearam a desistência do negócio jurídico, porém, a empresa requerida tem exigido valores abusivos para a resolução contratual.

Esclarecem que, diante da discordância quanto ao montante a ser restituído, bem como quanto à legalidade das cláusulas contratuais que regem a rescisão da avença e, estando os Agravantes impossibilitados de continuar com o pagamento das parcelas, lhes assiste o direito de obstar a cobrança do contrato, bem como de ter seu nome excluído/não inserido nos órgãos de proteção ao crédito.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Apesar de intimada a agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Os agravantes buscam reformar a decisão de base, que indeferiu o pedido de tutela de urgência com que pretendiam impedir que a agravada incluísse seus nomes nos órgãos de proteção ao crédito.

Pois bem, a rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

Na espécie, por maior esforço que dediquem os agravantes, não decorre da análise da questão posta, fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.

É que, no caso vertente, ao contrário dos argumentos da parte recorrente, a pretensão de suspender a negativação perante os órgãos de proteção ao crédito não está adstrita ao simples inconformismo em relação ao contrato discutido na lide, mas, sim, depende de prova contundente do abuso ou ilegalidade praticada pela parte agravada, o que, no atual momento da lide, ainda não se evidencia.

Cumpre registrar que os recorrentes pleiteiam a rescisão contratual de forma unilateral, permanecendo no imóvel e sem quitar as parcelas do contrato firmado perante a agravada.

Além disso, por se tratar de questão que envolve matéria fática e que, portanto, demanda maior dilação probatória, deve ser evitada medida prematura que imponha eventual afastamento sumário das obrigações contratuais recíprocas, objeto da lide.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - PLEITO DE AFASTAMENTO DOS EFEITOS DA MORA, NOTADAMENTE PARA VEDAÇÃO DE COBRANÇA E INCLUSÃO DE APONTAMENTO RESTRITIVO DE CRÉDITO MOTIVADO NO DÉBITO IMPUGNADO NA DEMANDA, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA - REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA - AUSÊNCIA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO NÃO PROVIDO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

- Nos termos do disposto no artigo 300 do vigente Código de Processo Civil, a concessão de tutela provisória de urgência - de natureza cautelar ou satisfativa - requer a presença, de forma cumulativa, dos requisitos da probabilidade do direito invocado pela parte requerente e da existência de perigo de dano, caso o provimento jurisdicional reclamado somente seja concedido em decisão final.

-
Ausentes os indispensáveis requisitos relativos ao fumus boni juris e ao periculum in mora, traduzidos na probabilidade do direito invocado pela parte requerente e demonstração de perigo de dano ou comprometimento da utilidade do resultado final do processo, não há como ser acolhido pedido de tutela provisória de urgência, consistente no afastamento dos efeitos da mora - notadamente para a vedação de cobrança das parcelas vencidas e vincendas, previstas no vínculo estabelecido entre as partes, e apontamentos restritivos de crédito motivados no débito a elas correspondente
- sob pena de multa diária. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.167150-2/001, Relator (a): Des. (a) Márcio Idalmo Santos Miranda, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/05/2020, publicação da súmula em 15/05/2020)

Ademais, cumpre registrar que os recorrentes pleiteiam a rescisão contratual de forma unilateral, permanecendo no imóvel e sem quitar as parcelas do contrato firmado perante a agravada, hipótese que reforça a impossibilidade de deferimento da tutela de urgência.

Dessa feita, não há qualquer incorreção ou desacerto na decisão de base, a qual, portanto deve ser mantida na íntegra.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021